Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 94 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reabilitação criminal é a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.
2. Impõe-se a confirmação da sentença que deferiu a reabilitação criminal, eis que foram preenchidos os requisitos exigidos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.